Tribunal: TJBA
Processo: 8010576-27.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8010576-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR CRIANÇA CONTRA PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador, em face do Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da mesma Comarca, diante da recíproca declaração de incompetência para processar e julgar ação de obrigação de fazer e indenizatória cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por criança representada por sua genitora contra o Estado da Bahia (PLANSERV). A autora, recém-nascida com sequelas decorrentes de parto prematuro, busca compelir o plano à imediata marcação e fornecimento de sessões de terapias prescritas por equipe médica, alegando negativa tácita do plano em decorrência de indisponibilidade e demora no agendamento. A ação foi inicialmente distribuída ao Juizado da Fazenda Pública, que declinou da competência por se tratar de direito da criança, remetendo-a à Vara da Infância e Juventude, a qual suscitou o conflito negativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar qual dos Juízos — se o da Vara da Infância e Juventude ou o do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública — é o competente para processar e julgar demanda ajuizada por menor de idade contra o plano de saúde público estadual (PLANSERV), visando à obtenção de tratamento multidisciplinar e indenização por danos morais, diante de negativa de cobertura contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Vara da Infância e Juventude, nos termos do art. 148, IV, do ECA, somente se justifica em hipóteses que envolvam risco pessoal ou social ao menor, o que exige interpretação restritiva, conforme o art. 98 do mesmo Estatuto. 4. O simples fato de a parte autora ser criança não atrai automaticamente a competência da Vara da Infância e Juventude, sendo necessário que haja risco efetivo à sua integridade física, psíquica ou moral, tais como abandono, negligência, violência, ou exploração. 5. A negativa de cobertura de tratamento por plano de saúde configura relação de consumo e de índole contratual/obrigacional, não envolvendo matéria típica da infância e juventude, tampouco situação de risco que justifique atuação jurisdicional especializada. 6. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que ações envolvendo negativas de plano de saúde, ainda que propostas por menores, devem tramitar nas Varas Cíveis ou da Fazenda Pública, salvo demonstração concreta de situação de risco (STJ, AgInt no REsp 1.899.994/PR; AgInt no REsp 1.877.334/MS; REsp 2.013.142/MA; REsp 2.131.623; REsp 1.869.345). 7. A Resolução nº 11/2019 do TJBA reforça que a atuação das Varas da Infância e Juventude se restringe a feitos em que há risco ou vulnerabilidade, o que não se verifica no caso concreto. 8. A sobrecarga indevida das Varas da Infância e Juventude com ações de natureza meramente cível-consumerista, sem situação de risco, compromete sua função especializada, contrariando os princípios de eficiência e razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: 1. A competência das Varas da Infância e Juventude somente se configura quando demonstrada situação concreta de risco ou vulnerabilidade social, nos termos do art. 98 do ECA. 2. A mera condição de menor de idade da parte autora não desloca a competência para a Vara da Infância e Juventude, quando a matéria em litígio é contratual ou consumerista. 3. A negativa de cobertura por plano de saúde, ainda que afete criança, constitui matéria de competência da Vara da Fazenda Pública ou do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando o plano estiver vinculado ao Estado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII e LXXVIII; 6º e 196; CPC, art. 931; ECA, arts. 98 e 148, IV; Lei Estadual/BA nº 9.528/2005. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.899.994/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 18/09/2023, DJe 20/09/2023; STJ, AgInt no REsp 1.877.334/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09/08/2022, DJe 17/08/2022; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8010576-27.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, Z. G. D. S., EDILAINE GOMES SANTOS e o ESTADO DA BAHIA (PLANSERV – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL), ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)